Tribunal: TJES
Processo: 0008542-57.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008542-57.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAIAS THEMOTEO LEAO e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que impronunciou o acusado nos autos da ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o juízo de certeza exigido para a condenação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.
A instrução processual revelou elementos probatórios consistentes que apontam para a autoria do crime imputado ao acusado, com destaque para os reiterados e harmônicos depoimentos prestados pela informante T.S.P., tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

5.
A narrativa da informante é corroborada por outros elementos dos autos, como o laudo cadavérico, os depoimentos do comparsa do réu e de testemunhas indiretas que confirmam as circunstâncias e a motivação do crime.

6.
A análise das contradições apontadas pelo juízo de primeiro grau não invalida os indícios de autoria, especialmente diante da compatibilidade essencial das versões apresentadas ao longo da persecução penal.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pro societate, cabendo ao Tribunal Popular decidir sobre a procedência da acusação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza.

2.
Havendo prova da materialidade e indícios consistentes de autoria, é cabível a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

3.
Contradições periféricas nos depoimentos não afastam, por si sós, os indícios de autoria quando há coerência e harmonia essencial nas declarações.

4.
A impronúncia não pode substituir o julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes os pressupostos do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.773.562/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; TJES, RSE n. 0003968-70.2015.8.08.0048, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, publ. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008542-57.2014.8.08.0021

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ISA
Í
AS THEMOTEO LE
Ã
O

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 391/394 (ID 13852815), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, impronunciou o acusado
ISA
Í
AS THEMOTEO LE
Ã
O
da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inc. I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, ao ID 13852817, o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que
(i)
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão satisfatoriamente demonstrados;
(ii)
os elementos probatórios juntados aos autos durante a 1ª fase do procedimento especial são suficientes para formar indícios concretos da autoria do crime descrito na denúncia; e
(iii)
a decisão de pronúncia constitui mero juízo fundado em suspeita, e não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado, ao ID 13852820, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14176160, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
ISAÍAS THEMOTEO LEÃO
, onde narra (fls. 02/03 - ID 13852815):

[...] Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente, que no dia 01 de fevereiro de 2014, por volta das 00h32min, na Rua Luiz Lauro Santos Tomas, zona rural, Village do Sol, município de Guarapari/ES, o DENUNCIADO ISAIAS THEMOTEO LEÃO, com evidente animus necandi, efetuou diversos golpes de arma branca contra a vítima ARILSON MENDES SILVA.

Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os golpes de arma branca desferidos pelo denunciado atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls.22, que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte. Quanto aos motivos que levaram o DENUNCIADO a praticar o crime, evidencia-se uma razão repugnante, vil, abjeta e torpe, qual seja, tomar a casa da vítima para mantê-la como boca de fumo.

Revela-se ainda nos autos, que nos meios de execução eleitos para a prática do delito, o denunciado utilizou-se de recurso de traição, emboscada, simulação, pois utilizou-se da menor THALITA DOS SANTOS para seduzi-lo, momento em que, distraída a vítima, o denunciado iniciara a execução dos golpes fatais que ceifaram sua vida.

Materialidade estampada no laudo necropapiloscópico de fls.22.

Extrai-se ainda dos autos, que após a morte da vítima, o denunciado, na companhia dos menores THALYTA DOS SANTOS PIROLA e DANIEL LEÃO GARCIA, enterraram a vítima, ocultando o seu cadáver.

Assim agindo, o DENUNCIADO incorreu nas sanções penais tipificadas no artigo 121, (homicídio), § 2º (qualificado), I (motivo torpe), IV (a traição, de emboscada ou mediante dissimulação), ou (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e art. 211 do Código Penal [...]

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)
- destaquei

Em análise dos autos, depreende-se que a decisão de impronúncia foi fundamentada na insuficiência de provas para admitir a imputação contida na inicial acusatória em relação ao ora recorrido, considerando que os indícios de autoria restaram precários e frágeis, já que
“os informantes que presenciaram o crime apresentaram versões distintas acerca do crime em análise”
.

Como dito, a pronúncia é decisão na qual o julgador, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas de absolvição sumária, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Isto é, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o acusado deverá ser pronunciado.

E, analisadas as provas existentes nos autos – sem que se exerça, por óbvio, qualquer juízo valorativo quanto a elas, para não influenciar no ânimo dos jurados competentes para o exame aprofundado –, compreende-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria restaram presentes.

A
materialidade
do delito está suficientemente provada através dos documentos digitalizados ao ID 13852815, quais sejam: boletim unificado (fls. 12/14), laudo de perícia necropapiloscópica (fls. 28/34), laudo de exame cadavérico (fl. 60) e laudo de exame de local de encontro de cadáver (fls. 63/69).

No que tange aos indícios de
autoria
, entendo que, em que pese o Juízo de 1º Grau tenha fundamentado a impronúncia na ausência de elementos suficientes para embasar uma sentença de pronúncia, aduzindo que a versão da informante Thalyta dos Santos Pirola seria contraditória e que as demais testemunhas não teriam presenciado o crime, uma análise mais aprofundada das provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo revela o contrário.

Isso porque, tanto em esfera inquisitorial, quanto nas ocasiões em que foi ouvida em audiência de apresentação (processo nº 0002483-53.2014.8.08.0021, que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES) e durante a instrução destes autos, a informante Thalyta asseverou de forma harmônica e detalhada como ela e seus comparsas, dentre eles o réu, tramaram, executaram o crime e, posteriormente, enterraram o corpo da vítima.

Ela também expôs a suposta motivação da empreitada criminosa (dias antes dos fatos, a vítima, aparentemente, estuprou Thalyta, o que motivou que os três a matassem para vingar o que aconteceu) e afirmou, em todas as ocasiões em que foi ouvida perante a Justiça, que viu o momento em que o réu e seu comparsa Daniel desferiram golpes fatais feitos por arma branca (facão) e por uma barra de ferro na vítima e que, após assegurarem que ela realmente estava morta, os dois foram enterrar seu corpo em uma cova rasa próxima ao local dos fatos.

Vejamos o depoimento da informante prestado perante o Juízo na íntegra:

Depoimento informante THALYTA DOS SANTOS PIROLA nestes autos – ata de AIJ de fl. 95:

[...]
que depois que mataram a vítima,
foram embora, mas daniel resolveu enterrar a vítima e foram até a casa de isaias para que conseguissem uma pá que retornassem a enterrar a vítima;
que a depoente também ficou vigiando do lado de fora da casa enquanto Daniel e Isaías enterravam a vítima;
que volta a dizer que a pá não foi levada por Isaías, Daniel e a depoente no momento em que foram matar a vítima; [...] que arilson é conhecido por "hercules" ou "tatu"; que apesar do pessoal comentar que a vítima tinha fama de assediar mulheres a depoente não conhece nenhuma outra mulher que teria sido estuprada pelo mesmo; que confirma o depoimento prestado na delegacia constantes nos autos; que retifica o depoimento prestado hoje para esclarecer que conheceu Isaías alguns dias antes do crime, mais precisamente no dia que foi morar na casa de Daniel; que também deseja esclarecer que Daniel era usuário de drogas, mas que para fazer dinheiro também vendia algumas vezes; que não sabe informar se Isaías fazia a mesma coisa, mas que nunca viu;
[...] que confirma as declarações prestadas na delegacia de que participou do homicídio praticado contra a vítima;
que seus pais eram separados e morava com seu pai e a madrasta; que fugiu da casa do seu pai, foi para casa da sua mãe em guarapari, no bairro vilage do sol; que a vítima morava nesse bairro e já a conhecia; que seu pai telefonou dizendo que iria busca-la e por isso acabou pedindo ajuda para a vítima; que a vítima resolveu levá-la para sua casa, mas acabou estuprando-a; que pediu para daniel buscá-la pois já o conhecia; que depois de uns 3 a 4 dias do estupro, já havia iniciado um relacionamento com daniel e resolveu contar sobre o estupro;
que falou para daniel que tinha vontade de matar a vítima; que daniel concordou e chamou o acusado aqui presente, isaias, para matarem a vítima; que foi até a casa da vítima e a chamou, até o portão para distraí-la, para que daniel e isaias atacassem a vítima pelas costas vez que desferiu um golpe na vítima enquanto isaias deferiu um golpe de barra de ferro;
que não sabe quantos golpes foram desferidos contra a vítima pois no momento virou de costas;
que a depoente ficou no terreno da frete da casa da vítima vigiando enquanto saias e daniel enterraram a vítima do lado da casa da mesma; que daniel e isaias mataram a vítima em virtude do estupro sofrido pela depoente e não porque queriam tomar a casa da vitima para usar como boca de fumo;
que daniel e isaias eram usuários de drogas e não traficantes

[...]

- destaquei

Já quando prestou depoimento na Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES relatou:

Depoimento informante THALYTA DOS SANTOS PIROLA nos autos nº 0002483-53.2014.8.08.0021 – ata de audiência de representação de fls. 91/93:

[...] QUE confirma, em parte, os fatos narrados na representação de fis. 02/04, após ouvir sua leitura; QUE atualmente está cumprindo MSE de internação por fato ocorrido no municipio de Vila Velha-ES;
QUE foi estuprada pela vítima Arilson; QUE Daniel na época dos fatos era seu namorado; QUE viu o momento em que Daniel desferiu golpes de facão na vítima, junto com Isaias;
QUE não sabe informar se Daniel e Isaias estão presos em decorrência dos fatos; QUE não noticiou o estupro que sofreu por parte da vítima a policia porque estava fugida de casa;
QUE comentou com Daniel o estupro que sofreu; QUE Daniel ficou indignado com o ocorrido e chamou seu primo Isaias para praticarem o QUE prometeu para a Arilson que não iria contar para ninguém o estupro; QUE no dia do delito a informante foi a casa de Arilson chamá-lo enquanto Daniel e Isaias esperavam escondidos ao lado da casa, em um matagal;
QUE quando chamou a vitima Arilson o mesmo tento beija-la no pescoço; QUE em determinado momento falou para a vítima Arilson: "Você esta na atividade" sendo esse o código que combinou com Daniel e lsaias para esses se aproximarem para matar a vitima;

QUE quando a vitima virou de costas esta foi golpeada por Isaias e Daniel;
QUE não sabe informar quem ateou fogo na vítima; QUE assim que mataram a vitima todos voltaram para casa; QUE depois de algum tempo Daniel pediu a representada voltar para verificar se de fato a vitima estava morta;
QUE retornou para o local e após verificar que a vitima estava morta, Daniel e Isaias voltaram e enterraram a vitima em cova rasa;
QUE não presenciou em momento algum Daniel e Isaias enterraram a vítima; [...] QUE não viu o momento em que Daniel e Isaías enterraram o corpo da vítima, porém, presenciou o momento em que arrastaram o corpo da vítima para um terreno ao lado da casa da vítima. [...]
-
destaquei

Colaciono também o depoimento produzido na fase inquisitorial, o qual a informante também descreveu minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrido, senão vejamos:

Depoimento informante THALYTA DOS SANTOS PIROLA – inquérito policial de fls. 44/47:

[...] que algumas vezes em que estava na casa junto com Daniel, o primo dele de nome Isaías Themoteo Leão, aparecia e ficavam os três juntos usando drogas; [...] que depois de muito insistir, a vítima foi até a casa de Daniel e o chamou, levando-o até a sua casa e entregando a informante (Thalyta) para Daniel; que quando chegaram na casa de Daniel, o primo dele Isaías, estava lá, e foi nesse dia que os dois se conheceram, pois não se conheciam; [...]
que naquela mesma noite Daniel, Isaías e a informante combinaram de matar ”Tatu” (vítima);
[...] que no trajeto combinaram que quando a informante dissesse a frase: 'Tatu você está na atividade' eles sairiam do mato e iriam matá-lo; [...] que todos foram para casa e Daniel pedi que a informante pegasse um balde de areia para jogar no local onde ficou sujo de sangue; [...] que logo depois eles também chegaram ao local, jogaram areia onde estava o sangue; q
ue em seguida Daniel e Isaías cavaram uma cova rasa nos fundos da casa e colocaram o corpo da vítima;
que a informante ficou a distância, não ajudando, nem a matar e nem a enterrar o corpo; [...] que no dia 01/02/14, dia em que o corpo de “Tatu” (vítima) foi descoberto, a informante, Daniel e Isaías, estavam no terraço da casa, momento em que perceberam que a polícia estava na casa de “Tatu” e acharam corpo; que Daniel foi ao local, enquanto Isaías foi embora e a informante ficou em casa; [...] que depois desse dia não viu mais Daniel, somente Isaias, pois fugiu da casa de sua mãe, ligou para Isaías e este foi buscá-la no terminal rodoviário de Vila Velha-ES; [...]

O suposto comparsa do réu, Daniel Leão Garcia, ao ser inquirido na Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES (processo nº 0002483-53.2014.8.08.0021) disse:

Depoimento
informante Daniel Leão Garcia
–
nos autos nº 0002483-53.2014.8.08.0021
– ata de
audiência de representação de
p
á
g.
94
vol 00
1
parte 0
3
:

[...] que foi Thalyta quem teve a ideia de matar Arilson (vítima) e pediu que Daniel fizesse, dizendo, ainda, para o declarante 'você não vai ter coragem';
que o declarante decidiu matar Arilson a pedido de Thalyta e Izaias também concordou porque é primo do declarante;
que os três juntos planejaram como iriam matar Arilson e esconder seu corpo; que não atearam fogo, mas jogaram o corpo de Arilson na areia, em um buraco cavado com uma pá pelo declarante e Izaias e jogaram a areia por cima; que Arilson foi enterrado no mesmo local em que foi morto; que Thalyta chamou “Tatu”, referindo-se a vítima, o beijou e falou “olha ai Tatu”; que golpearam a vítima na frente do corpo dessa; que os golpes nas costas da vítima foram após esta ter caído no chão; [...] que foram ao local para matar a vítima, já levando a pá para cavar a cova; que Thalyta permaneceu olhando toda a ação; [...] que cavaram a cova na hora em que mataram a vítima, mas, ratifica não ter colocado fogo; [...]
-
destaquei

Cumpre salientar, que o informante Daniel, que teria participado do crime, não foi inquirido novamente em Juízo, em razão de haver informação nos autos no sentido de que o mesmo faleceu.

Calha frisar que é possível a pronúncia do réu com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, uma vez que a testemunha faleceu no curso processo, todavia, na fase inquisitorial, apontou os acusados, como os autores do crime.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial. 2. Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3. O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 813150 MG 2023/0107134-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)
- destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHA FALECIDA ANTES DE SER OUVIDA JUDICIALMENTE. IRREPETIBILIDADE DA PROVA . MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. II -
O depoimento de testemunha presencial do fato, colhido apenas na Delegacia em virtude do posterior falecimento desta, é prova irrepetível, de modo que pode ser utilizada para fundamentar decisão de pronúncia sem que isso represente afronta ao disposto no art. 155 do CPP
. III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por vingança, com a utilização de meio cruel, exteriorizado por grande quantidade de facadas, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP devem ser mantidas, a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional soberana. IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07159255320198070003 1410832, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022) –
destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria, que, no caso, estão consubstanciados nos relatórios de investigação, boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais, e prova oral produzida. Precedente. 2.
É possível a pronúncia dos réus com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, uma vez que a vítima faleceu no curso processo, todavia, na fase inquisitorial, apontou os acusados, como os autores do crime
. 3. Quanto as qualificadoras, existem elementos suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese, por motivo fútil, diante da negativa da vítima em alugar seu imóvel, e se utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica de agentes, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a sua incidência ou não. 4. Em relação ao crime de corrupção de menores (art . 244-B, da Lei nº 8.069/90), por se tratar de delito conexo, a sua análise também deve ser reservada ao Tribunal do Júri. 5. Recurso ministerial provido, para pronunciar os réus.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005951-10.2015.8.08 .0047, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal) -
destaquei

Ora, analisando os depoimentos de ambos os informantes é possível inferir que há indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva nos autos, tornando-se elementos hábeis para consubstanciar a pronúncia do réu.

Em outras palavras,
“
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza exigida para a condenação. É cabível a pronúncia quando os elementos dos autos apontam para a elevada probabilidade de autoria delitiva pelo acusado, ainda que não incontroversa”
(TJES; RSE 0003968-70.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 16/06/2025).

Além disso, as demais testemunhas ouvidas durante a instrução processual reforçam tal aspecto nos autos, a exemplificar:

Testemunha Hilton de Oliveira Pirola
–
ouvido em AIJ com ata de
fl
. 89:

[...] sua filha Thalyta dos Santos Pirola estava desaparecida; que estava há mais de 90 (noventa) dias procurando por ela; que no dia dos fatos a mãe de Thalyta, Sra. Vanete dos Santos, o comunicou por telefone acerca da morte da vítima, tendo informado apenas que o cadáver foi encontrado próximo a casa dela, não esclarecendo acerca da autoria ou motivação do crime; que conseguiu encontrar Thalyta no bairro Cobilândia;
que assim que Thalyta se encontrou com o depoente, já confessou ter praticado o homicídio na companhia de Daniel e do acusado Isaías;
que depois que fugiu, foi para casa da mãe e em seguida para a casa da vítima, onde foi estuprada por Arilson; que o estupro ocorreu dez dias antes da morte da vítima;
que a motivação seria para vingar o estupro sofrido pela mesma; que Thalyta não deu detalhes sobre o crime;
que confirma que Thalyta confirmou que todos os envolvidos (vítima e acusados) eram traficantes e tinham interesse em montar uma boca de fumo na casa da vítima; que pelos testemunhos e depoimentos que ouviu, bem como a confissão de sua filha, não acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime. [...]
-
destaquei

Testemunha Selma Mendes Silva – ouvida em AIJ com ata de fl. 33:

[...] que ficou sabendo que seu irmão estava enturmado com os assassinos e que o crime teria ocorrido por motivo de drogas, mas também ouviu outra versão, que seu irmão foi assassinado porque estuprou uma menina de 14 anos, sendo ela Thalyta dos Santos Pirola, conforme consta na denúncia;
que Thalyta confessou o crime e, inclusive, contou sobre a participação do acusado e de Daniel;
que foi por acaso que Thalyta confessou o crime, pois sua mãe havia solicitado a polícia que fosse buscá-la em uma boca de fumo e nem cogitava seu envolvimento no assassinato, mas quando foi abordada logo falou que sabia que o motivo de sua prisão seria o assassinato de Arilson. [...]
-
destaquei

Destaco que
“Na espécie, embora as testemunhas não hajam presenciado a execução propriamente dita, demonstram conhecimento relevante sobre as circunstâncias do crime. Seus relatos revelam detalhes importantes sobre os motivos, as circunstâncias e as características da morte da vítima. Assim, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.773.562/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

A propósito, “
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
” (STJ, AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Dessarte, de uma leitura dos autos, compreende-se que os elementos colhidos apontam para uma plausível atuação do acusado no delito ora imputado, sendo certo que qualquer dúvida ou tese de negativa de autoria deverá ser dirimida/acatada pelo Conselho de Sentença, já que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, existentes indícios suficientes de autoria, deve-se atribuir ao Tribunal do Júri a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para pronunciar o acusado
ISA
Í
AS THEMOTEO LE
Ã
O

e determinar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.